Tribunal: TJES
Processo: 5016211-19.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016211-19.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: ADILSON SILVA TOLENTINO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município visando à redução do valor da indenização por danos morais, fundamentado na alegação de boa-fé administrativa e erro involuntário na inscrição indevida do autor em dívida ativa referente a débitos de IPTU e Taxa de Lixo de imóvel que não lhe pertence. O autor teve suas contas bancárias bloqueadas em razão de execução fiscal indevida e ajuizou Embargos à Execução para cancelamento do protesto e desbloqueio das contas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida do autor em dívida ativa, com protesto indevido e bloqueio de contas bancárias. Configuração de dano moral decorrente da falha administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Vila Velha errou ao inscrever o nome do autor em dívida ativa por débito de IPTU e Taxa de Lixo de imóvel que nunca foi de sua propriedade.
4. A falha administrativa causou protesto indevido e bloqueio de contas bancárias, acarretando abalo à honra e ao patrimônio do autor, o que configura dano moral
in re ipsa
.
5. O erro cometido pela administração pública supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais.
6. Valor da indenização por danos morais reduzido conforme determina o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A inscrição indevida de nome em dívida ativa por erro administrativo e o consequente bloqueio de contas bancárias configuram dano moral. Redução da indenização para patamar adequado.
8. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14.

9. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019; TJ-ES - APL: 00001541620108080019, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2018 e STJ - REsp: 969732 RJ 2007/0165543-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5016211-19.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RECORRIDO: ADILSON SILVA TOLENTINO

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. MARIANA LISBOA CRUZ

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE VILA VELHA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. BLOQUEIO DE CONTAS BANCÁRIAS. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso interposto pelo Município visando à redução do valor da indenização por danos morais, fundamentado na alegação de boa-fé administrativa e erro involuntário na inscrição indevida do autor em dívida ativa referente a débitos de IPTU e Taxa de Lixo de imóvel que não lhe pertence. O autor teve suas contas bancárias bloqueadas em razão de execução fiscal indevida e ajuizou Embargos à Execução para cancelamento do protesto e desbloqueio das contas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Configuração de responsabilidade civil do Município pela inscrição indevida do autor em dívida ativa, com protesto indevido e bloqueio de contas bancárias. Configuração de dano moral decorrente da falha administrativa.

RAZÕES DE DECIDIR

3. O Município de Vila Velha errou ao inscrever o nome do autor em dívida ativa por débito de IPTU e Taxa de Lixo de imóvel que nunca foi de sua propriedade.
4. A falha administrativa causou protesto indevido e bloqueio de contas bancárias, acarretando abalo à honra e ao patrimônio do autor, o que configura dano moral
in re ipsa
.
5. O erro cometido pela administração pública supera o mero aborrecimento cotidiano, sendo cabível a indenização por danos morais.
6. Valor da indenização por danos morais reduzido conforme determina o princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: A inscrição indevida de nome em dívida ativa por erro administrativo e o consequente bloqueio de contas bancárias configuram dano moral. Redução da indenização para patamar adequado.
8. Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 944; Código de Defesa do Consumidor, art. 6°, 14.

9. Jurisprudência relevante citada: TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019; TJ-ES - APL: 00001541620108080019, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2018 e STJ - REsp: 969732 RJ 2007/0165543-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009.

RELATÓRIO

Em síntese, aduz o autor que
ao tentar obter um empréstimo consignado e foi informado de que havia um protesto em seu CPF no Cartório de Vila Velha, referente à Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 34086/2017, relacionada a débitos de IPTU e Taxa de Lixo de um imóvel localizado na Rua Vitória, nº 74, Vila Velha/ES. O imóvel, registrado equivocadamente em seu nome, pertence na verdade à empresa SPE Jockey Club Negócios Imobiliários LTDA, conforme certidão de ônus do cartório competente.

Discorre que desde 2021 tentou resolver a situação de forma administrativa, sem sucesso, devido à inércia do Município. Posteriormente, teve suas contas bancárias bloqueadas por uma execução fiscal equivocada (nº 5004342-93.2022.8.08.0035) movida pelo Município, forçando-o a ajuizar Embargos à Execução (nº 5022057-51.2022.8.08.0035). Somente após essa medida judicial, o protesto foi cancelado e as contas desbloqueadas, em razão do pedido de desistência da execução fiscal pelo ente público. Diante disso, pugna pela condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Em sede recursal, o requerido pugna pela redução do montante indenizatório fixado pelo juízo sentenciante, tendo em vista que a boa-fé da municipalidade e a vedação ao enriquecimento ilícito do recorrido.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 42 e seu § 1°, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar em parte.

Analisando os autos processuais e as provas produzidas pelos litigantes restou evidenciada a inscrição indevida do nome do particular em dívida ativa, por dívida de débito de IPTU e Taxa de Lixo referente a imóvel que nunca lhe pertenceu, o que caracteriza ato ilícito da administração implica e enseja a configuração de dano moral.

Sobre a presente questão discorre a jurisprudência deste Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL COBRANÇA DE IPTU AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA FATO GERADOR NÃO REALIZADO ÔNUS DA PROVA DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIA DEVIDA - APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. I É sujeito passivo da relação jurídico-tributária referente ao IPTU aquele que realiza o fato gerador, isto é, detém a propriedade do imóvel que está sendo tributado, ou aquele que se encontra na posição de possuidor do bem. II - Consoante art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova é distribuído de forma que ao autor cabe a comprovação dos fatos que constituem o direito pleiteado, ao passo em que o réu deve demonstrar a ocorrência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito autoral; sendo vedada a exigência de produção de prova diabólica, como, por exemplo, a comprovação por parte do autor que determinado fato jamais ocorreu. III Conforme jurisprudência do STJ e do TJES, é patente o dano moral suportado pelo indivíduo que teve seu nome inscrito em dívida ativa indevidamente, haja vista não possuir qualquer relação com o imóvel a que se refere o débito fiscal de IPTU, circunstância que ultrapassa o mero dissabor. IV Em atenção aos critérios definidos pelo STJ para quantificação da indenização por dano moral, quais sejam, a capacidade de amenização da dor sofrida pela vítima e de punição do causador do dano, é devida a redução do quantum indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais). V - Recurso conhecido e parcialmente provido ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória-ES, PRESIDENTE RELATOR. (TJ-ES - APL: 00023295620158080035, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 11/03/2019, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/03/2019).

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000154-16.2010.8.08.0019 APELANTE/APELADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES e JOSÉ RODRIGUES BARBOSA APELADO/APELANTE: JOSÉ RODRIGUES BARBOSA e DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES RELATOR: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE DIVIDA ATIVA MANTIDO O VALOR DO DANO MORAL ARBITRADO NA SENTENÇA RAZOABILIDADE IMPROVIDO O RECURSO DE JOSÉ RODRIGUES BARBOSA. AUTARQUIA ESTADUAL CUSTAS PROCESSUAIS INDEVIDAS - RECURSO DO DER-ES PROVIDO. 1. A fixação do dano moral o quantum deve seguir os ditames do art. 944 do Código Civil, porque a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido, proporcional ao dano causado pelo ofensor, para cobri-lo em todos os seus aspectos e representar para o ofendido uma compensação pelo prejuízo sofrido sem, contudo, gerar para o credor, locupletamento indevido. 2. Considerando a situação fática, (inscrição indevida no cadastro de divida ativa, cujo equívoco foi reconhecido e o cancelado administrativamente) o valor fixado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais)-, se encontra em patamar justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude do causador. 2. As autarquias estaduais tem isenção quanto ao pagamento das custas remanescentes (havendo obrigação, apenas, de restituir à parte vencedora as custas eventualmente adiantadas, o que não ocorreu neste caso) expressamente prevista na Lei Estadual n. Lei nº 9.974/2013, de maneira que a sentença a quo deve ser reformada, neste particular, para afastar a obrigação do recorrente relativa à taxa em questão. 4. Recurso de José Rodrigues Barbosa improvido. Provido Recurso de Departamento de Estrada de Rodagem do Estado do Espírito Santo DER-ES. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a c. Segunda Câmara Cível, na conformidade das notas taquigráficas, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de JOSÉ RODRIGUES BARBOSA e DAR PROVIMENTO ao recurso de DEPARTAMENTO DE ESTRADA DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DER-ES nos termos do voto do relator. Vitória (ES), 29 de maio de 2018. DES. PRESIDENTE DES. RELATOR. (TJ-ES - APL: 00001541620108080019, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 29/05/2018, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2018).

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IPTU. COBRANÇA INDEVIDA. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL E DO QUANTUM INDENIZATÓRIO: SÚMULA 7/STJ. JUROS MORATÓRIOS. PERCENTUAL APLICÁVEL NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL ATUAL: TAXA SELIC. 1. É manifestamente inadmissível o recurso especial em que se pretende rediscutir a existência de falha na cobrança de IPTU e na indevida inscrição do nome do contribuinte na dívida ativa, bem como o quantum indenizatório. 2. Ademais, na linha da jurisprudência firmada nesta Corte, a quantia de R$ 10.000,00 fixada a título de reparação por danos morais não se mostra exorbitante. Precedentes. 3. A Corte Especial deste Tribunal pacificou o entendimento de que atualmente a taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil é a Selic. Inaplicabilidade dessa orientação ao caso concreto, sob pena de reformatio in pejus. 4. Recurso especial conhecido em parte, mas não provido. (STJ - REsp: 969732 RJ 2007/0165543-8, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 18/06/2009, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: --> DJe 29/06/2009).

Destarte, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

No presente caso, concluo que por alguma negligência ou equívoco da administração pública, o Município de Vila Velha não procedeu com higidez, eficiência e cautela necessária, trazendo ao Autor protesto indevido, negativação indevida e o ajuizamento de uma ação judicial indevida. E, sobre essa temática, a jurisprudência é pacífica em reconhecer o dano moral suportado na modalidade in re ipsa, ou seja, decorrente do próprio fato, sendo desnecessária a prova do prejuízo. Configurada assim a ilicitude da inscrição do nome do autor junto ao sistema tributário do Município, bem como do protesto indevido da CDA nº 34086/2017 e do bloqueio judicial de contas bancárias em seu desfavor, resta devidamente caracterizada a responsabilidade do Município de Vila Velha, vez que verificado o nexo de causalidade em relação à conduta ilícita por ele praticada. Como dito, em casos desse jaez, o dano moral é evidente e decorre da simples violação do direito da personalidade, prescindindo de prova acerca de sua existência e extensão.

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Destarte, entendo que o
quantum
indenizatório deve ser reduzido, para atender ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade. Portanto, fixo a indenização por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo recorrido sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a indenização por danos morais estabelecida pelo juízo sentenciante para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data da prolação da sentença), somente da taxa Selic. Mantenho incólume os demais termos da r. sentença.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)